Tribunal: TJSP
Processo: 2251033-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Internação involuntária
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Ação civil pública – Pretensão de resguardar a vida e a saúde das pessoas em vulnerabilidade social residentes dos estabelecimentos mantidos pelo movimento religioso autointitulado "Missão Belém" no Município de Jarinu/SP – Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência para suspender as atividades de alguns estabelecimento sob o fundamento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Ação civil pública – Pretensão de resguardar a vida e a saúde das pessoas em vulnerabilidade social residentes dos estabelecimentos mantidos pelo movimento religioso autointitulado "Missão Belém" no Município de Jarinu/SP – Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência para suspender as atividades de alguns estabelecimento sob o fundamento de inobservância das regras sanitárias – Ausentes os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada, a manutenção da r. decisão agravada quanto ao mérito se impõe – Multa aplicada que se mostra razoável, devendo ser mantida – Prazo fixado exíguo – Dilação necessária, com alteração do termo inicial da contagem do prazo de 120 dias – Decisão parcialmente reformada – Agravo de instrumento parcialmente provido.